Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. NÃO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. O requerente assevera que, em que pese ter solicitado à requerida o cancelamento de contrato de serviços telefônicos (linhas principal e dependente), em dezembro/2018 a empresa cancelou apenas a linha principal, e continuou a efetuar cobranças concernentes à linha dependente. Afirma que realizou o pagamento das cobranças para que seu nome não fosse inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Recurso interposto pelo consumidor contra sentença de improcedência dos pedidos.
II. De outro lado, a empresa sustenta a legitimidade das cobranças ao argumento de que o pedido de cancelamento foi efetuado somente para a linha principal, e que os serviços concernentes à linha dependente continuaram a ser disponibilizados e utilizados pelo consumidor (faturas com detalhamento de ligações e serviços – Id. 14868251 – p.1/64).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. No caso concreto, não restou comprovada a alegação do recorrente de que foi solicitado o cancelamento total do contrato (linha principal e dependente). Ademais, ainda que se considerasse tal alegação verossímil, a continuidade na utilização dos serviços disponibilizados pela empresa de telefonia, demonstra atitude contrária ao interesse do requerente. Nesse contexto fático, há, pois, um descompasso na conduta do consumidor (venire contra factum próprio).
V. Por conseguinte, não se verifica cobrança indevida das faturas relativas aos meses posteriores ao suposto pedido de cancelamento (efetivo uso dos serviços disponibilizados). Ausente, portanto, demonstração de conduta ilícita ou abusiva da recorrida, de sorte a não subsidiar a pretendida compensação por dano extrapatrimonial.
VI. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).